Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A constatação da responsabilidade civil da parte agravada – com as consequências dela decorrentes – demanda a formação do contraditório e adequada instrução probatória. A questão apresentada não se resume à existência do evento, mas ao nexo de causalidade entre a lesão no pé e o diagnóstico psicológico, à extensão do dano, à correlação entre o tratamento realizado e a moléstia, entre outras questões.

3. Com base nos elementos unilateralmente apresentados, não é possível, de plano, estabelecer a obrigação da agravada em custear o tratamento psicológico semanal pleiteado no agravo de instrumento. Por outro lado, também não está presente a urgência no custeio do tratamento, sobretudo porque não se trata de despesa médica emergencial (ou seja, diretamente vinculada ao acidente e que demande internação ou atendimento médico imediato), mas alegada continuidade de um tratamento em curso.

4. Recurso conhecido e não provido.